Tribunal: TJDFT
Processo: 0737516-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ.
1. É cediço que fica a cargo do consumidor, quando figurar no polo ativo, escolher em qual circunscrição deve propor sua demanda judicial.
2. Quando o consumidor estiver no polo ativo, a competência territorial é relativa, o que afasta a possibilidade do feito ser declinado de ofício pelo Juízo, conforme enunciado da Súmula 33 do Tribunal da Cidadania.
3. Conflito Negativo de Competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado, o da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília.